Tribunal: STF
Processo: Rcl 72285
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011173-07.2022.5.15.0002, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante afirma que, no caso concreto, a condenação do Município de Jundiaí para responder subsidiariamente pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa prestadora de serviços possui fundamentação genérica, automática e objetiva, decorrendo essa responsabilidade do “mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada [pelo ente público]”.



    Assevera que cabe ao empregado demonstrar a culpa “in vigilando” do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente e que “o art. 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 deve ser interpretado em harmonia com outros dispositivos dessa lei que imputam às entidades estatais o dever de fiscalização da execução dos seus contratos de terceirização (art. 58, III)”. 



     Entende que, no caso de ser constatado o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada,



     “a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (art. 87, I, II, III e IV), ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato (arts. 78 e 79).



     Portanto, ao afastar a aplicação do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.”



    Defende que, ao decidir pela responsabilidade subsidiária do ora reclamante sem a necessária comprovação de sua culpa, a autoridade reclamada deixou de aplicar a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, desrespeitando a autoridade do STF firmada nos paradigmas.



    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar “o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária a este Reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT 15 pelo Processo nº 0011173-07.2022.5.15.0002, verifico que houve condenação por dano moral consequente de condições do ambiente de trabalho vivenciadas por trabalhador terceirizado na função de pedreiro, fixado o valor indenizatório em “R$ 3.000,00, considerando-se a ofensa de natureza leve”.



    Em sede recursal ordinária, o TRT da 15ª Região manteve a decisão condenatória, assentando que “a 1ª reclamada foi condenada ao pagamento de indenização por não oferecer condições mínimas de meio ambiente do trabalho para que o obreiro exercesse suas atividades (falta de local apropriado para fazer as refeições, falta de banheiro no local de trabalho, etc.)” e que 



    “ficou constatada a negligência do ente público, existindo elementos que permitem autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade. A prova de que a alegada fiscalização foi ineficiente é o próprio deferimento dos pleitos postulados pela reclamante.”



    Ante a peculiaridade de se tratar, o ato reclamado, de decisão condenatória por danos morais a trabalhador vinculado a empresa prestadora de serviços contratada pelo poder público por lesão decorrente de condição inadequada do ambiente de trabalho, entendo que há violação ao julgado nas ações paradigmas, por não estar a responsabilidade do poder público fundamentada em nenhum elemento concreto acerca de seu comportamento ou nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão questionado na parte em que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência e adote as providências necessárias a seu cumprimento, intimando a ora parte beneficiária do seu teor para, querendo, apresentar agravo regimental no STF, nos autos dessa reclamação, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente